Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-66.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010240-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILZA FELIX DA SILVA - CPF: 488.045.501-63 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 –
INAPLICABILIDADE
–
SERVIDOR ESTATUTÁRIO
– ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO –
SENTENÇA RETIFICADA– RECURSO PROVIDO.

Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

Sentença retificada. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de
Mandado de Segurança
nº 1010240-66.2016.8.11.0041, ajuizada por
NILZA FELIX DA SILVA
, em face do Apelante,
concedeu parcialmente a ordem mandamental pleiteada, confirmando a liminar deferida para
determinar a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução salarial
. (Id. 47962963)

Em suas razões recursais, id. 47962965, sustenta o Apelante que
a Lei Federal nº. 12.317/2010, a qual a impetrante fundamenta-se não se aplica aos servidores públicos vinculados ao regime estatutário, mas, apenas aos empregados submetidos ao regime celetista, e que a matéria relativa à jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico próprio de cada ente público, sendo da competência legislativa do ente federativo que com eles mantêm vínculo.

Desta forma, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível, para que
seja concedido o writ em caráter definitivo, e reconheça a ilegalidade e arbitrariedade praticadas, vez que comprovado o direito liquido e certo da ora Impetrante em exercer suas funções profissionais em 30 horas semanais
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 47962969, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 49631965.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressalto que a análise da Remessa Necessária da sentença será feita juntamente com o exame do mérito do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1010240-66.2016.8.11.0041, ajuizada por
NILZA FELIX DA SILVA
, em face do Apelante, que concedeu parcialmente a ordem mandamental pleiteada, confirmando a liminar deferida para
determinar a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução salarial
.

Extrai-se da inicial que
NILZA FELIX DA SILVA

propôs

a presente ação mandamental
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA SEJUDH/MT
, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução salarial.

Aduz, em síntese, que ingressou no cargo público após aprovação em Concurso para ocupar o cargo de Assistente Social, regulamentado pelo Edital n. 003/2009 – SAD/MT de 27/07/2009 com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, atualmente lotada no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá-MT.

Relata também que apesar da aprovação da Lei Federal nº 12.317/2010 que acrescentou o Art 5º-A à Lei nº 8.662/1993, dispondo que a duração de trabalho do Assistente Social seria de 30 (trinta) horas semanais não importando em redução salarial, a referida redução não está sendo aplicada espontaneamente .

Pois bem. O cerne da questão é saber se a Apelante tem o direito à redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo de seu salário.

Com o advento da Lei Federal nº. 12.317/2010, a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais ficou estabelecida em 30 (trinta) horas semanais, conforme preconiza o artigo 5º-A à Lei 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social,
in verbis:

“Art. 5º-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais”

Importante ressaltar que a questão acerca da jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico.

Nesse contexto, a competência legislativa é do ente federativo que com eles mantem vínculo jurídico-profissional, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federativos, prevista no artigo 18 da Carta Magna, abaixo transcrito:

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”

Insta consignar também que a União tem competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões, sendo assegurados a todos o livre exercício profissional, a teor do artigo art. 5º, XIII c/c artigo 22, XVI, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º (...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões

Os dois dispositivos constitucionais acima epigrafados devem ser interpretados em conjunto, em observância ao princípio da harmonia constitucional.

Nesse norte, quando o texto constitucional fala em liberdade de trabalho e condições para o exercício de profissões está a dizer que a União, mediante legislação própria, traçará e estabelecerá os requisitos (condições) basilares, primordiais, primeiros e necessários que habilitarão o profissional a exercer o seu mister.

Daí o porquê, por exemplo, da total constitucionalidade da existência do exame da OAB para que o bacharel em Direito exerça a profissão de advogado, da necessidade e exigência da residência médica para que o clínico geral exerça determinada especialidade da área médica, etc...

Dentro desta hermenêutica constitucional, não há que se falar na possibilidade da incidência da Lei Federal nº 12.317/2010 ao caso em comento, pois a referida lei não estabelece requisitos essenciais e basilares para o desempenho e o exercício da atividade de Assistente Social, como determina o texto maior.

Ainda em sede e âmbito constitucional, faço a análise da questão sob o prisma da jurisprudência do STF.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem entendido
que é competência da União legislar sobre as condições de trabalho e manifestou tal posicionamento, de forma expressa, no caso de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
.

Cito, à título de ilustração, o Recurso de Agravo Regimental interposto do RE 869896, de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, que restou assim ementando,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 869896 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

No mesmo sentido, é o RE nº 589.870, de Relatoria do Min. Eros Roberto Grau.

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF, na ADI nº 4.387, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, pelo mesmo fundamento, declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 8.107/92 e Decretos nº 37.420 e 37.421, todos do Estado de São Paulo, os quais regulamentavam a atividade de
despachante
junto aos órgãos públicos daquele ente federativo.

Assim restou ementada a referida ação direta,
in verbis:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI 4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)

Em nenhum momento discordo e julgo em contrariedade à jurisprudência da Excelsa Corte, pois como já afirmado em linhas outras, é competência SIM da União, em legislar sobre as condições, pressupostos ou requisitos essenciais à atividade profissional.

Citei, inclusive, à título de exemplificação, a constitucionalidade do exame da OAB e a residência médica.

No entanto,
o STF manifestou sobre as condições gerais para os casos, repito de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e atividade de despachante
.

Se a jornada de trabalho para as categorias profissionais acima mencionadas são condições gerais,
não cabe a este Relator tecer maiores considerações, pois, aí, sim, estaria contrariando o que a Suprema Corte já decidiu.

O que posso dizer, sem qualquer margem de dúvida, é que, em se tratando de
Assistente Social
, a jornada de trabalho não é condição geral para o desempenho de tal mister.

Tanto é verdade que, todas as vezes em que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a manifestar, especificamente, sobre tal matéria, qual seja, redução de jornada de Assistente Social,
a Corte máxima foi enfática em dizer que se trata de análise de matéria infraconstitucional e ofensa indireta ou reflexa da Constituição Federal, inviabilizando a análise recursal.

Cito, à título de exemplificação, o Recurso de Agravo interposto no RE nº 845.938/MG, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidido MONOCRATICAMENTE, em 5/11/2014 e publicado no DJE em 10/11/2014 cuja decisão transcrevo, na íntegra,
in verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO: REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: “REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL –
JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA POR LEI MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS) – ART. 61, § 1º, II, C/C ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI FEDERAL N. 12.317/2010 – PREVISÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – APLICABILIDADE APENAS ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS TRABALHISTAS (ART. 2º) – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS DIPLOMAS NORMATIVOS – DISTINTOS ÂMBITOS DE ABRANGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REFORMA DA SENTENÇA.
1. Inexiste qualquer conflito normativo entre as disposições contidas na Lei Federal n. 12.317/2010 e as normas insertas na Lei Municipal n. 9.212/1998, diante do distinto âmbito de abrangência. 2. A Lei Federal n. 12.317/2010, ao estabelecer a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais aos assistentes sociais, foi clara quanto à limitação de sua abrangência às relações jurídicas privadas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º). 3. A Lei Municipal n. 9.212/1998, ao dispor sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais de Juiz de Fora, estabelecendo, em seu Anexo I, a jornada de trabalho, para o Técnico em Nível Superior – Assistente Social, de 40 (quarenta) horas semanais, encontra-se em estrita consonância com o art. 61, § 1º, II, c, c/c art. 30, I, ambos da Constituição Federal. 4. Falece ao servidor público municipal, investido no cargo de assistente social, o direito líquido e certo à incidência dos ditames Lei Federal n. 12.317/2010 à sua relação laboral mantida com o ente público. 5. Sentença reformada, no reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado” (grifos nossos). Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - Analisada e afastada pelo decisum atacado a tese no sentido de que estendidas às relações jurídicas de direito público o disciplinamento constante na Lei Federal n. 12.317/2010, inexiste a mácula justificadora do manejo dos embargos de declaração. - Omissão não caracterizada. Embargos não providos”. 3. Na decisão agravada adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a ausência de contrariedade direta à Constituição da República. 4. A Agravante argumenta que “a decisão viola flagrantemente o disposto no artigo 22, I e XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que à União cabe legislar sobre condições para o exercício das profissões. No caso da profissão de Assistente Social tal regulamentação ocorreu através da edição da Lei n. 12.317/10. Assim, a Lei Federal n. 12.317/10 que fixa a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, nos termos do que dispõe o art. 22, I e XVI, da Constituição Federal. Embora o artigo 30, I, da Constituição Federal tenha delegado ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, sendo que a organização do regime jurídico de seus servidores é um desses assuntos, o fato é que há prevalência da lei federal que disciplina determinada profissão, não havendo qualquer violação à autonomia dos entes federativos. Nessa senda, a Lei Federal n. 12.317/10, deve ser aplicada também à Recorrente, porque não há qualquer discriminação quanto ao regime de trabalho dos assistentes sociais, isto é, se empregados do setor privado, se servidores públicos. A alegação da decisão objurgada de que a lei, ao se utilizar da expressão ‘contrato de trabalho’ (art. 2º), estaria se referindo apenas aos empregados do setor privado não prospera”. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, inc. XXXV, e 22, incs. I e XVI, da Constituição da República. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 5. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabelece que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos deste recurso, ou seja, sem a necessidade da formação de instrumento. Sendo este o caso, analisam-se os argumentos expostos no agravo, de cuja decisão se terá, então, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 6. Razão jurídica não assiste à Agravante. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis ns. 9.212/1998 e 12.317/2010 e Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. REDUÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CLT. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I Indispensável a análise da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT para verificar, no caso, eventual ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. A afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido” (ARE 669.052-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012, grifos nossos). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ART. 93 DA LEI 8.213/91. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 672.146-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.2.2014, grifos nossos). A decisão agravada, embasada nos dados constantes do acórdão recorrido, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da Agravante. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2014. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE 845938, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10/11/2014 PUBLIC 11/11/2014)

E mais recentemente, no dia 16/02/2016, o Min. Edson Fachin, no Recurso de Agravo interposto no RE nº 945.808/MG, assim decidiu,
in verbis:

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 112):
“Apelação - assistente social – servidor público estadual – autarquia – FHEMIG - fixação da jornada de trabalho – competência do Estado – regime estatutário – Constituição da República - Lei Federal – inaplicabilidade – apelação à qual se nega provimento. 1 - A Lei Federal 8.662, de 1993 estabelece normas que regulamentam as relações de trabalho submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente porque os Estados têm competência constitucional para legislar sobre regime dos servidores públicos, tal como a jornada de trabalho. 2 - Os assistentes sociais da FHEMIG se submetem ao regime estatutário previsto em lei estadual, razão pela qual não há direito à redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas com base em previsão em lei federal (Lei 8.662, de 1993), que regula relações sob o regime celetistas.”
No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XVI, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o seguinte: “A lei nº 12.317/2010 veio alterar a lei federal nº 8.662/93 reduzindo a jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 horas por semana. (...) Desse modo, ainda que a Constituição assegura a independência entre os entes federativos, é de sua competência estabelecer normais gerais para o exercício das profissões. A questão objeto nos autos é o direito de toda uma profissão de exercer as condições de trabalho regulamentadas pelo ente competente, ou seja, a União.” (eDOC 1, p. 132-133). A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na jurisprudência do STF. (eDOC 1, p. 163-166). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal a quo, assim entendeu (eDOC 1, p. 114): “As autoras são servidoras públicas efetivas da FHEMIG, ocupante do cargo de Assistente Social. Em razão da Lei estadual 869, de 1952, e da Lei Estadual 15.462, de 2005, que dispõe sobre o sistema de planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, a jornada do seu cargo é de 40 horas semanais. Pois bem. A Lei Federal 12.317, de 2010, acrescentou dispositivo à Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social de 30 (trinta) horas semanais. Ainda dispôs, em seu artigo 2º, a regulamentação para os assistentes sociais com contrato de trabalho já em vigor à época da publicação da lei nos seguintes termos: Art. 2º Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. Ocorre que a referida Lei 8.662, de 1993 estabelece normas que atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente considerando a menção expressa a 'contratos de trabalho', pelo que, impossível aplicar as normas destinadas a reger relações sob o âmbito celetista aos servidores públicos que se submetem ao regramento próprio do regime estatutário. Ademais, considerando o art. 39, da Constituição da República, compete a cada ente a instituição do regime jurídico e de remuneração de seus servidores. Noutros termos, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico, não sobeja dúvida de que a competência legislativa é do ente federado com o qual eles mantêm o vínculo laboral.” Desta forma, contata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista o enunciado da Súmula 280 do STF. Neste sentido os seguintes precedentes: ARE 905.094 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015, ARE 845.104 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2015 e ARE 828.934 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE 945808, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 16/02/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19/02/2016 PUBLIC 22/02/2016)

Diante das decisões acima transcritas,
é possível concluir que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (jornada de trabalho do profissional Assistente Social) não é assunto afeto à essencialidade do mister, ou seja, não se trata de condições gerais.

Importante ressaltar, por questão de lealdade jurídica, imparcialidade e ofício judicante, que a matéria, por enquanto, não se encontra pacífica no âmbito da Suprema Corte.

A Corte Constitucional de Relatoria do Decano Min. Celso de Mello, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4468/DF), cujo objeto é exatamente o questionamento acerca da jornada de trabalho, processo de controle concentrado de constitucionalidade. Veja:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO SINDICAL NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO E DE CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (CF, ART. 8º, III E VI, E ART. 7º, XXVI)– PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE POR MEIO DOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PODERIA SER ESTIPULADO O TEMPO DE DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA DETERMINADA CATEGORIA PROFISSIONAL – INVIABILIDADE DE TAL PRETENSÃO – DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I)–
A QUESTÃO DA AUTORIZAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS FUNDADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CARTA POLÍTICA – PRECEDENTES – CONSIDERAÇÕES EM “OBITER DICTUM”: RELEVÂNCIA DO POSTULADO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO ÂMBITO DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO, DESDE QUE O SEU EXERCÍCIO SEMPRE RESPEITE A INTANGIBILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS MÍNIMOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E, AINDA, PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – INCIDÊNCIA, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, DO POSTULADO CONSTITUCIONAL QUE VEDA O RETROCESSO SOCIAL E O RECONHECIMENTO DO SEU CARÁTER DE VOCAÇÃO PROTETIVA DOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DA CLASSE TRABALHADORA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
– A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral.

(STF - ADI: 4468 DF 9942168-95.2010.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2020)

Com efeito, sob o ponto de vista e análise da legislação infraconstitucional, a norma do artigo 5º-A da Lei Federal nº 8.662/93, modificada pela Lei Federal nº 12.317/2010 apenas fixa a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais em 30 (trinta) horas semanais, nada mais.

Ao ente federativo é assegurado a autonomia jurídico-administrativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

Assim,
a lei federal não pode alterar a situação financeira dos servidores dos demais entes federativos
, assegurando-lhes direitos ou vantagens que, no plano regional ou local, não lhes são previstos, a exemplo de carga horária inferior a prevista para determinada categoria funcional,
sob pena de violação ao regime jurídico estatutário do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, a alteração da carga horária de trabalho é ato discricionário da Administração Pública, baseado no juízo de conveniência e oportunidade, não possuindo a Autora qualquer direito adquirido a regime jurídico.

Não bastassem os fundamentos acima expostos, insta salientar que
a Lei Federal nº 12.317/10
é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

Sobre a matéria acima epigrafada, trago à colação a recentíssima decisão emanada do STJ, originário, inclusive, deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)

Os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal e Território também se posicionam no mesmo sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - REGIME ESTATUTÁRIO - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 12.317/10 - RECURSO NÃO PROVIDO
. - Os servidores do Estado de Minas Gerais estão submetidos ao regime jurídico estatutário, encontram-se regidos pelo regime jurídico dos servidores públicos, condição que afasta a aplicação da Lei Federal 12.317/10, norma que reduz a jornada de trabalho dos assistentes sociais. - Recurso não provido (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.053015-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2017, publicação da súmula em 23/05/2017)

SERVIDOR. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1 - NÃO É EXTRA PETITA A SENTENÇA QUE EXAMINA E DECIDE O PEDIDO COM FUNDAMENTAÇÃO NÃO VENTILADA PELAS PARTES. 2 - DECISÃO CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA PARTE NÃO É O MESMO QUE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE NO ART. 93, IX, É QUE A DECISÃO SEJA FUNDAMENTADA, NÃO QUE SEJA CORRETA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO E NA SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. 3 - Em razão da autonomia político-administrativa do Distrito Federal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, lei federal, que reduz jornada de trabalho de assistente social para 30 horas semanais, não tem aplicação imediata no âmbito local. Não altera, portanto, jornada de trabalho prevista para categoria funcional definida em lei distrital. 4 - Apelação não provida. (TJDFT- RAC Acórdão n.605605, 20110110080226APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2012, Publicado no DJE: 02/08/2012. Pág.: 174)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 12.317/2000 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT - OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018). (TJ/MT - N.U 0060125-24.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI Nº 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA – AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa. 2 – Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo estabelecer a carga horária para os seus servidores. 3 – Consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não os demais regimes jurídicos estatutários (AgInt no REsp 1620796/ MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017). (TJ/MT - N.U 1000156-32.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Assim, o provimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, denegando a segurança pleiteada, e por consequência
DOU PROVIMNTO AO RECURSO
de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021